Tribunal: STF
Processo: HC 245641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 917.712/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, e denunciada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    no dia 26 de maio de 2024, por volta de 15h45min, na Avenida José Dias Ferreira, n.º 240, no distrito de Valão Quente, no município de Pirapetinga/MG, a denunciada, de forma livre, consciente e voluntária, agindo com animus necandi, tentou matar as vítimas Leide Daiani Nóbrega de Oliveira e Vitória Gomes Couto, efetuando contra elas 03 (três) disparos de arma de fogo de uso restrito, os quais não foram causa eficiente de suas mortes por circunstâncias alheias à vontade da denunciada, uma vez que nenhum dos disparos atingiram as vítimas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    […] 



    2. A tese de que a prisão da paciente foi decretada de ofício não foi objeto de análise pelo Desembargador relator na decisão que indeferiu a liminar, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de ter efetuado disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, que estavam inclusive na companhia de um bebê e três crianças, em via pública.



    4. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    […] 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que Não bastasse a decisão de ofício contrariar o art. 311 do CPP, é cristalino na decisão combatida que não existe qualquer elemento concreto sobre o risco que a restauração da liberdade da paciente oferece à ordem pública.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, o Magistrado decretou a prisão preventiva da paciente nos seguintes termos (e-STJ fls. 19/26): 



    [...]



    A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos depoimentos das testemunhas e da própria autuada. Não obstante as alegações apresentadas pela defesa, compulsando os documentos do APFD, observo a inexistência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. 



    Havendo, inclusive, indícios de premeditação da ação delituosa pela autuada, que portando arma de fogo em "pochete", se dirigiu ao encontro das vítimas em via pública, e logo após ultrapassá-las, efetuou vários disparos de arma de fogo. 



    Importante destacar, também, que inobstante as vítimas estarem acompanhadas de outras crianças, inclusive, LEIDE carregando um neném de colo, tal circunstância não impediu que a autuada efetuasse disparos de armas de fogo em sua direção, colocando em risco a vida de crianças inocentes, revelando-se, assim, a gravidade concreta e periculosidade da autuada. 



    Portanto, razoável a decretação da prisão preventiva, diante da constatação da existência do fumus comissi delicti. 



    Com efeito, verifico, ainda, estar presente o periculum libertatis, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e proteção da integridade física das vítimas, circunstâncias que, a meu ver, neste momento, autorizam a decretação excepcional da prisão preventiva. 



    Ora, independentemente da existência de desavenças e provocações entre as partes, o crime em tese constitui fato grave e injustificável que gera insegurança e instabilidade social, notadamente pelo pequeno tamanho da comarca, sendo indubitável que a soltura da autuada contribuiria para o aumento do descrédito da sociedade em relação ao cumprimento das leis, além da insegurança da população. 



    […] 



    Na hipótese dos autos, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não são suficientes para garantia da ordem pública, diante gravidade das circunstâncias e o delito admite a decretação da prisão preventiva, já que possui pena máxima superior a 4 (quatro) quatro anos. 



    [...]. 



    Em tempo, consigno que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo Ministério Público não caracteriza atuação de ofício, uma vez que o ilustre representante do Ministério Público pugnou por medida que restrinja a liberdade da autuada em alguma medida, este juízo pode agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adéqua ao caso. Outro não é o entendimento do STJ (HC 203.208), segundo o qual, embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, ele não está vinculado ao pedido formulado pelo Parquet. 



    Com efeito, a conversão do flagrante em preventiva encontra-se inserida no poder de cautelado Magistrado, que constatando a ocorrência dos requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, se inexistentes irregularidades, deverá homologar a custódia flagrancial e convertê-la em prisão cautelar.



    […]



    Alega-se, inicialmente, nulidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Contudo, verifica-se que a referida tese não foi objeto de análise pelo Desembargador relator na decisão que indeferiu a liminar, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    […] De outro vértice, a prisão preventiva encontra-se em princípio fundamentada […]. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Assim, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Isso porque a paciente é acusada de ter efetuado disparos de arma de fogo contra duas vítimas, “que estavam inclusive na companhia de um bebê e três crianças, em via pública”. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente